Tribunal: TJPA
Processo: 0800997-50.2024.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7735 - Retificação de Nome
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800997-50.2024.8.14.0031

APELANTE: MARIA LUCINDA DA CUNHA E CUNHA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil. Apelação Cível. Nulidade da sentença. Vedação de prolação de decisão Surpresa. Causa Madura. Retificação de registro civil. Profissão. Dado transitório. Impossibilidade. Parcial Provimento. Demanda Improcedente.

I.

Caso em exame

1. Apelação Cível em ação de retificação de registro civil para alteração da profissão constante na certidão de casamento. Sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir.

II.

Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve a nulidade da sentença por violação a vedação de prolação de decisão surpresa; e (ii) saber se é possível a retificação de registro civil para alteração de informação sobre profissão.

III.

Razões de decidir

3. A sentença que extingue o processo sem resolução do mérito, com base em fundamento não debatido nos autos, sem prévia intimação da parte para manifestação, viola o art. 10 do CPC e o princípio do contraditório, implicando em nulidade.

4. A retificação de registro civil destina-se à correção de erros em dados essenciais, não sendo cabível para alterar informações transitórias como profissão, conforme jurisprudência do STJ.

IV.

Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para anular a sentença e, no mérito, julgar improcedente o pedido de retificação.

Tese de julgamento
: A retificação de registro civil não se presta à alteração de dados transitórios como a profissão.

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10 e 1.013, § 3º, I.

Jurisprudência Relevante Citada: STJ, Súmula 242. STJ, REsp 1194378/MG, Rel.
Min. Massami Uyeda, Terceira Turma, j. 15.02.2011.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARIA LUCINDA DA CUNHA E CUNHA nos autos da Ação de Retificação de Registro Civil, contra a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com a seguinte parte dispositiva:

Com efeito, remanesce apenas a intenção de que o registro público de retificação de casamento da requerente espelhe a verdade quanto a sua atividade rural. Todavia, não esclareceu o causídico a utilidade que o provimento jurisdicional poderia trazer a demandante, verificando-se, pois, ausência de interesse processual, sobretudo diante do Provimento nº 03/2009, do Conselho Nacional de Justiça, que retirou das certidões de nascimento, casamento e óbito, o campo para informação sobre a profissão.

Ante todo o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE SEU MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, na forma do § 3º do mesmo dispositivo.

Custas pela requerente. Em razão da gratuidade deferida, suspendo a execução de tal verba pelo prazo de cinco anos, findo o qual, se não houve notícia de mudança da fortuna, passará a não mais ser exigível.

P. R. I. Ciência ao MP e a DP.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

Inconformada, a autora interpôs a presente apelação (ID 5222131) alegando, em síntese, que não houve oportunidade para se manifestar acerca do interesse de agir antes da extinção do processo, em violação ao artigo 9º do CPC. Afirma que não requereu a análise de sua aposentadoria ou cabimento de seu direito, mas apenas a alteração de sua certidão de casamento, por se tratar de um registro público que contém erro. Pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

Coube-me o feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo provimento do Recurso de Apelação, a fim de que seja cassada a sentença atacada e ordenado o retorno dos autos ao juízo de origem, para prosseguimento do processo.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual.

Belém/PA, 19 de setembro de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do Recurso de Apelação.

2.

Preliminar de nulidade processual por inobservância da vedação a prolação de decisões surpresas.

Alega a apelante que a sentença ora atacada é nula, pois viola frontalmente o mandamento do art. 9° do NCPC, o qual prevê que "
não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida
". Afirma que o juízo
a quo
proferiu sentença de extinção sem a oitiva da parte interessada.

Passo a analisar.

A visão contemporânea do princípio do contraditório vai além do binômio “informação-reação”, pois abarca também a ideia de que as partes litigantes têm o direito a influenciar na preparação da decisão que será prolatada. Em outras palavras, o princípio do contraditório consubstancia para a parte uma garantia de influência e também uma garantia de “não surpresa”, dado que o juiz não poderá decidir fora daquilo que foi submetido ao debate prévio.

O Novo Código de Processo Civil inovou em nosso ordenamento jurídico trazendo mandamentos que garantem o efetivo contraditório e vedam a prolação de decisões surpresas, conforme se verifica:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Art. 7º É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III;

III - à decisão prevista no art. 701 .

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Como se observa, é pressuposto inafastável para a prolação de decisão com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, inovando no litígio, que se intime previamente a parte interessada, a fim de que a mesma possa contribuir para a decisão, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício como é o caso extinção por ausência de interesse de agir.

Desta forma, o magistrado tem o dever de intimar os interessados para que se pronunciem previamente sobre a questão não debatida nos autos, quando eventualmente puder ser objeto de deliberação judicial, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça[1] que esclarece a importância do contraditório prévio ao permitir as partes enriquecer o entendimento do magistrado sobre a matéria.

A proibição de prolação de decisões surpresas disposta no artigo 10 do NCPC e a obediência ao princípio do contraditório cooperativo asseguram às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado, sendo que a inobservância destas regras implica em
error in procedendo
e, consequentemente, na nulidade da sentença.

Na hipótese dos autos, verifico que foi proferida sentença em 28/06/2024, na qual foi declarada de ofício a ausência de interesse de agir da autora, sem que tenha havido prévia discussão sobre o assunto ou prévia intimação da parte interessada para se manifestar sobre a matéria, ou seja, sem observância ao artigo 10.

Assim, impõe-se o acolhimento da preliminar suscitada pela apelante para declarar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Entretanto, considerando que a causa se encontra madura para julgamento, não se justificando a remessa dos autos ao juízo de origem, passo ao julgamento do mérito do recurso, nos termos do artigo 1.013, §3º, I.

No mérito, cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de retificação do registro civil da Apelante para corrigir a informação concernente à sua profissão constante na certidão de casamento. Pretende a autora que onde consta “professora”, passe a constar "agricultora", na medida em que esta é a profissão que sempre exerceu.

Inicialmente, e diversamente do que entendeu o magistrado de origem, entendo estar presente o interesse de agir da autora, na medida em que a sua pretensão encontra respaldo no direito fundamental à dignidade humana e à identificação adequada na sociedade. Ademais, a retificação do registro civil não se limita a uma questão meramente formal, pois possui reflexos práticos, como na obtenção de benefícios previdenciários.

Não obstante, há muito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que: “
não é possível que se permita desnaturar o instituto da retificação do registro civil que, como é notório, serve para corrigir erros quanto a dados essenciais dos interessados, a saber, filiação, data de nascimento e naturalidade, e não quanto a circunstâncias absolutamente transitórias como domicílio e profissão
” ( REsp 1194378/MG , Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/02/2011, DJe 24/02/2011).

No presente caso, a apelante busca retificar informações de natureza transitória em sua certidão de casamento, especificamente sua profissão, o que não é possível, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acima destacada. Isto, considerando que dados como profissão e domicílio estão sujeitos a alterações ao longo do tempo, não se justificando a retificação do registro civil para fins de atualização dessas informações.

Isto, considerando, ainda, que nos termos da Súmula 242 do STJ: “
cabe ação declaratória para reconhecimento de tempo de serviço para fins previdenciários
”.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço a Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para ANULAR A SENTENÇA, ante a violação do princípio da vedação de prolação de decisões surpresas.

Em seguida, tratando-se de causa madura para o julgamento, nos termos do artigo 1.013, §3º, I, JULGO IMPROCEDENTE a demanda, nos termos da fundamentação.

Considerando a sucumbência, condeno a autora ao pagamento das custas processuais, ficando suspensa a exigibilidade nos moldes do artigo 98, §3° do CPC.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JULGAMENTO SECUNDUM EVENTUM PROBATIONIS. APLICAÇÃO DO ART. 10 DO CPC/2015. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE.

1. Acórdão do TRF da 4ª Região extinguiu o processo sem julgamento do mérito por insuficiência de provas sem que o fundamento adotado tenha sido previamente debatido pelas partes ou objeto de contraditório preventivo.

2. O art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

3. Trata-se de proibição da chamada decisão surpresa, também conhecida como decisão de terceira via, contra julgado que rompe com o modelo de processo cooperativo instituído pelo Código de 2015 para trazer questão aventada pelo juízo e não ventilada nem pelo autor nem pelo réu.

4. A partir do CPC/2015 mostra-se vedada decisão que inova o litígio e adota fundamento de fato ou de direito sem anterior oportunização de contraditório prévio, mesmo nas matérias de ordem pública que dispensam provocação das partes. Somente argumentos e fundamentos submetidos à manifestação precedente das partes podem ser aplicados pelo julgador, devendo este intimar os interessados para que se pronunciem previamente sobre questão não debatida que pode eventualmente ser objeto de deliberação judicial.

5. O novo sistema processual impôs aos julgadores e partes um procedimento permanentemente interacional, dialético e dialógico, em que a colaboração dos sujeitos processuais na formação da decisão jurisdicional é a pedra de toque do novo CPC.

6. A proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado. O contraditório se manifesta pela bilateralidade do binômio ciência/influência. Um sem o outro esvazia o princípio. A inovação do art. 10 do CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial. E a consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, uma vez que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador.

7. O processo judicial contemporâneo não se faz com protagonismos e protagonistas, mas com equilíbrio na atuação das partes e do juiz de forma a que o feito seja conduzido cooperativamente pelos sujeitos processuais principais. A cooperação processual, cujo dever de consulta é uma das suas manifestações, é traço característico do CPC/2015. Encontra-se refletida no art. 10, bem como em diversos outros dispositivos espraiados pelo Código.

8. Em atenção à moderna concepção de cooperação processual, as partes têm o direito à legítima confiança de que o resultado do processo será alcançado mediante fundamento previamente conhecido e debatido por elas. Haverá afronta à colaboração e ao indispensável diálogo no processo, com violação ao dever judicial de consulta e contraditório, se omitida às partes a possibilidade de se pronunciarem anteriormente "sobre tudo que pode servir de ponto de apoio para a decisão da causa, inclusive quanto àquelas questões que o juiz pode apreciar de ofício" (MARIONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 209).

9. Não se ignora que a aplicação desse novo paradigma decisório enfrenta resistências e causa desconforto nos operadores acostumados à sistemática anterior. Nenhuma dúvida, todavia, quanto à responsabilidade dos tribunais em assegurar-lhe efetividade não só como mecanismo de aperfeiçoamento da jurisdição, como também de democratização do processo e de legitimação decisória.

10. Cabe ao magistrado ser sensível às circunstâncias do caso concreto e, prevendo a possibilidade de utilização de fundamento não debatido, permitir a manifestação das partes antes da decisão judicial, sob pena de violação ao art. 10 do CPC/2015 e a todo o plexo estruturante do sistema processual cooperativo. Tal necessidade de inquirir as partes previamente à prolação da decisão judicial, mesmo quando passível de atuação de ofício, não é nova no direito processual brasileiro. Colhem-se exemplos no art. 40, § 4º, da LEF e nos Embargos de Declaração com efeitos infringentes.

11. Nada há de heterodoxo ou atípico no contraditório dinâmico e preventivo exigido pelo CPC/2015. Na eventual hipótese de adoção de fundamento ignorado e imprevisível, a decisão judicial não pode se dar com preterição da ciência prévia das partes. A negativa de efetividade ao art. 10 c/c art. 933 do CPC/2015 implica error in procedendo e nulidade do julgado, devendo a intimação antecedente ser procedida na instância de origem para permitir a participação dos titulares do direito discutido em juízo na formação do convencimento do julgador e, principalmente, assegurar a necessária correlação ou congruência entre o âmbito do diálogo desenvolvido pelos sujeitos processuais e o conteúdo da decisão prolatada.

(...)

(REsp 1676027/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, REPDJe 19/12/2017, DJe 11/10/2017)

Belém, 18/10/2024